Tribunal: TJSP
Processo: 1046782-02.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Provas documental e oral que demonstram que o condutor falecido, ao efetuar conversão à esquerda, para ingresso em outra via, na condução de seu veículo, transportando o companheiro e pai dos autores, interceptou a trajetória do ônibus da ré, que trafegava pela mesma avenida, em sentido contrário, mas com preferência legal de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Provas documental e oral que demonstram que o condutor falecido, ao efetuar conversão à esquerda, para ingresso em outra via, na condução de seu veículo, transportando o companheiro e pai dos autores, interceptou a trajetória do ônibus da ré, que trafegava pela mesma avenida, em sentido contrário, mas com preferência legal de passagem – Caso em que a imprudência do condutor do veículo foi determinante para o trágico evento, como constatado em laudo pericial oficial – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.